Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0716016-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEONARDO CONTE AZEVEDO DE SOUZA APELADO: ELAINE CRISTINA CORDEIRO FRANCA DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora